Tribunal: TJBA
Processo: 8004290-26.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004290-26.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ROSELITO MONTEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO EXEQUENTE DEMONSTRANDO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, movida contra Roselito Monteiro para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.955,24. A extinção foi fundamentada no art. 485, III, do CPC, por alegado abandono da causa pelo não cumprimento de diligências determinadas pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo abandono da causa pelo exequente, quando este se manifestou tempestivamente após ser intimado para suprir informações necessárias à pesquisa via INFOJUD, requerendo alternativamente a citação pessoal do executado com fornecimento de endereço atualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora tenha sido indeferida a pesquisa via INFOJUD por ausência de informação de CPF ou CNPJ do executado, o exequente manifestou-se em ato contínuo requerendo a citação pessoal e fornecendo endereço atualizado do devedor, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento do feito.

4. A manifestação tempestiva do exequente, buscando alternativa para dar continuidade à execução após o indeferimento da pesquisa patrimonial, afasta por completo a configuração do abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

5. O exequente não permaneceu inerte quando instado a se manifestar, tendo cumprido seu dever processual de impulso ao processo, o que impede o reconhecimento da extinção por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

6
.
Recurso provido para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, com análise dos pedidos formulados pelo exequente.

Tese de julgamento
:

1.
Não configura abandono da causa a situação em que o exequente, após ter indeferido pedido de pesquisa patrimonial, manifesta-se tempestivamente requerendo alternativa para dar prosseguimento à execução.

2. A demonstração de interesse processual através de peticionamento tempestivo afasta a hipótese de extinção por abandono prevista no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: PC, arts. 485, III, e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 25; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 395.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004290-26.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ROSELITO MONTEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.